Tribunal: STF
Processo: RE 652491
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS PARA JULGAMENTO DE ADI. ART. 125, § 2º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE ATAQUE A FUNDAMENTO DA DECISÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. EMOLUMENTOS. EFEITO CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ITENS VI, "B" E VII, DA TABELA II DA LEI 2.751/2022 DO ESTADO DO AMAZONAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 142, INCISO II, § 1º E 144, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    1. O excelso Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os emolumentos possuem natureza tributária de taxas remuneratórias de serviços públicos. Portanto, sujeitam-se em consequência, aos princípios constitucionais tributárias.



    2. Por conta desse entendimento, a cobrança de taxas registrais não se pode dar por outra forma que não seja por unidade imobiliária porque é da própria natureza jurídica da taxa que tal imposição se faça, na hipótese, ..." pela utilização, efetiva (...) de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte (...), na forma estabelecida pelas disposições do art. 142, II da Constituição do Estado do Amazonas.



    Ação julgada improcedente." (e-doc. 16, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram improvidos (e-doc. 20).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 145, inc. II, e § 1º; e 150, inc. IV, da Constituição da República. 



    3.1 Afirma que é inconstitucional a cobrança "por unidade" e sem limite máximo constante nos itens VI, "b", e VII da Tabela II da Lei nº 2.751, de 2002, do Estado do Amazonas. Sustenta que os emolumentos, por terem natureza de taxa, devem ter por parâmetro exclusivamente o custo do serviço estatal prestado, sendo irrelevante, nesse ponto, o valor do empreendimento. 



    3.2 Sustenta ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade tributárias, sendo as taxas fixadas na norma impugnada injustificadamente maiores do que as cobradas por outros Estados e desproporcionais se comparadas às de outras hipóteses previstas na mesma norma (e-doc. 23).



    4. Nas contrarrazões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a parte afirma que "as cobranças previstas na lei, apesar de não mensurar limite máximo, os dispositivos tratam sobre serviços específicos, distintos e divisíveis que não desvirtuam de sua finalidade e estão de acordo com o disposto na Constituição do Estado do Amazonas" (e-doc. 27).



    5. Nas contrarrazões da Associação dos Notários e Registradores do Amazonas, a parte alega inexistir repercussão geral no caso. Afirma que o recorrente não demonstrou a existência de violação direta ao Texto Constitucional. 



    5.1 Aduz ausência de prequestionamento. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas é incompetente para conhecer da presente ADI, por envolver alegação de ofensa a dispositivos da Constituição do Estado do Amazonas, mas que são normas de reprodução obrigatória da Constituição da República. 



    5.2 Sustenta que o recorrente não possui legitimidade para o ajuizamento da ação, por ausência de pertinência temática, uma vez que as entidades incorporadoras repassam os custos dos emolumentos aos titulares das unidades autônomas. No mérito, sustenta o acerto da decisão recorrida (e-doc. 29).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ante as alegações de questões preliminares referentes à competência, à legitimidade e à adequação da via eleita, trazidas em sede de contrarrazões, antes da análise do mérito, passo a verificá-las.



    7. A preliminar de incompetência aduzida não procede. A presente situação se amolda na competência dos Tribunais de Justiça dos Estados prevista no § 2º do art. 125 da Constituição da República, não afastada em razão de o parâmetro utilizado ser norma da Constituição estadual que reproduz dispositivo da Constituição da República.



    8. Pelo contrário. Em se tratando de norma da Constituição da República, de reprodução obrigatória pelos Estados, é possível que os Tribunais estaduais utilizem como parâmetro norma da própria Constituição da República, conforme explicitado na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 484.



    9. A preliminar de inadequação da via eleita tampouco se sustenta. Ao contrário do alegado, o presente processo envolve discussão sobre inconstitucionalidade em tese da norma estadual, não se verificando discussão acerca de caso concreto.



    10. Acerca da alegada ilegitimidade do recorrente para ajuizamento da ADI, em análise dos atos constitutivos da autora e demais provas, concluiu o Tribunal de origem haver pertinência temática no caso, salvo em relação à discussão sobre o item VI, "b", da Tabela II, como se verifica dos parágrafos finais do voto, a ser citado abaixo. Assim, ante a vedação à reanálise do quadro fático-probatório em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF, descabe alteração do acórdão nesse ponto, ressaltando-se que, em relação ao item VI, "b", da Tabela II, sequer possui a parte alegante interesse na reforma da decisão.



    11. Afastadas as preliminares alegadas em sede de contrarrazões, para melhor exame da controvérsia objeto do recurso extraordinário, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "No que se refere ao registro de constituição ou incorporação de condomínio por unidade, assinalo a lição de Cáio Mário acerca de tais institutos: "a única diferença entre o condomínio incorporado e o instituído, com a sua especificação, é a não existência do corpo, na fase pré horizontal e a presença do corpo na horizontalidade. (Incorporação Imobiliária, Revista de Direito Imobiliário, vol. 4, 1979, pp. 31).



    Assim, na medida que o imóvel incorporado ou instituído for negociado, encerra-se a matrícula matriz, e posteriormente exige-se o processamento de vários registros e a abertura subsequente de tantas matrículas quantas sejam as unidades autônomas material e juridicamente criadas.



    Por esse motivo, é perfeitamente admissível a incidência cumulativa das taxas previstas nos itens I e VII da tabela II, isso porque a cobrança de taxas registrais não se pode dar por outra forma que não seja por unidade imobiliária porquanto é da própria natureza jurídica da taxa que tal imposição se faça, na hipótese, ..." pela utilização, efetiva (...) de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte (...), na linha do que efetivamente autoriza o art. 142, II, da Constituição do Estado do Amazonas.



    Ademais, o argumento de que não há relação de equivalência entre o valor do empreendimento e o serviço prestado pelo delegatário, refoge ao disposto no artigo 1º, § 1º, da Lei n. 2.751/02, haja vista que não se pode focar apenas o emolumento destinado ao titular da serventia, mas também ao complexo de situações que o envolve, tais como a renda destinada ao fundo de modernização e reaparelhamento do Tribunal de Justiça do Amazonas e da Defensoria Pública do Estado, além de despesas referente a instalação, funcionamento e manutenção das serventias registrais.



    Dessa forma, observa-se que a referida nota apenas remente a incidência cumulativa do item I e VII da tabela II para fatos geradores consideravelmente distintos.



    Importa observar, que a requerente ao reportar-se a alegada violação pela Lei n. 2.751/02 da disposição do art. 144, V, da Constituição do Estado do Amazonas, manifesta exaustiva irresignação pelo valor alcançado pelo emolumento. Tal dispositivo, na Constituição Federal corresponde ao art. 150, IV da Constituição Federal - que veda a utilização de tributo com efeito confiscatório.



    Aqui a questão a ser analisada refere-se tão-somente aos emolumentos, contrariando a determinação de que a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, mas não em cada tributo, isoladamente, esse tem sido o entendimento reiteradamente utilizado pelo STF, conforme decisão a seguir:



    (...)



    No mais, a comparação com taxas cobradas em outros estados da federação, ou mesmo com outros serviços prestados pela atividade notarial e registrária, não é uma razão jurídico-constitucional para justificar e embasar a alegação de inconstitucionalidade, porquanto os parâmetros que deram azo à fixação dos valores cobrados datam pelo menos de 2002, quando foram levados em conta as razões jurídicas, econômicas, financeiras, de mercado imobiliário e tatas outras razões à época, e que hoje permanecem ativas em virtudes das seguidas atualizações financeiras feitas ordinariamente.



    Na sequência das questões analisada, debruço-me sobre a incidência da taxa no registro da convenção de condomínio a ser cobrado por unidade e sem teto limitador (item VI, alínea "b" da tabela II).



    Em que pese os argumentos do requerente, tem-se por certo não haver demonstração da relação de causalidade entre o dispositivo impugnado e os interesses juridicamente. Isso porque o pagamento da taxa referente ao registro de condomínio não afeta direta ou indiretamente a esfera jurídica patrimonial de seus associados, haja vista que pelo serviço efetivamente prestado o ônus será suportado diretamente pelo condomínio e/ou pelos co-proprietários das unidades autônomas." (e-doc. 16, p. 9-11).



    12. O recurso em análise discute o decidido pela Corte amazonense acerca da constitucionalidade dos itens VI, "b", e VII da Tabela II da Lei nº 2.751, de 2002, do Estado do Amazonas.



    13. A discussão acerca do item VI, "b", não merece prosperar. Conforme já exposto quando da análise das preliminares, a partir da análise do quadro fático-probatório, decidiu a Corte de origem não ser o recorrente parte legítima para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade em relação a esse dispositivo, por ausência de pertinência temática. 



    14. Além do descabimento de reinterpretação desse quadro em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF, verifica-se da atenta leitura das razões recursais a ausência de ataque a esse fundamento da decisão. Assim, em relação à referida discussão, também incide o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    15. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.



    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 07/10/2016, p. 25/10/2016).



    16. Por fim, a argumentação acerca do item VII da Tabela II da Lei nº 2.751, de 2002, tampouco merece prosperar.



    17. Os dados apresentados pelo recorrente não permitem aferir de plano a ocorrência de efeito confiscatório no caso, uma vez que a taxa discutida representa valor ínfimo se comparado ao bem em discussão. Adicionalmente, o critério adotado para o cálculo da taxa discutida, qual seja, a quantidade de unidades do condomínio em constituição ou incorporação, indica existência de proporção entre os trabalhos realizados e a taxa cobrada.



    18. Assim, para verificar a procedência das alegações recursais de existência de efeito confiscatório no caso e de desproporção entre o serviço prestado e o valor dos emolumentos cobrados seria necessário perquirir, de forma minuciosa, as circunstâncias fáticas e o acervo probatório constante dos autos, providência vedada nessa fase processual, como anteriormente já exposto.



    19. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA. MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO NÃO CONFISCO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade, legalidade ou incidência do não confisco, quando a controvérsia relativa ao valor da taxa depender do exame de fatos e provas, bem como quando houver necessidade de exame de matéria de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 845.319-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 08/09/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. Alegada violação do art. 150, IV, da Constituição Federal. Ausência de fundamentação. Tributário. Taxa. Capacidade contributiva. Aplicabilidade. Taxa de Utilização de Serviços Públicos Notariais ou de Registros (TSNR). Base de cálculo. Alíquota. Correspondência com o serviço prestado. Necessidade de reexame da legislação local e dos fatos e das provas. 1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 2. A ausência de fundamentação a respeito da alegada violação do art. 150, IV, da Constituição Federal impede seu conhecimento. 3. A Corte, em diversas oportunidades, se manifestou no sentido de que o princípio da capacidade contributiva se aplica também às taxas. 4. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da Lei Estadual nº 11.194/94, alterada pela Lei Estadual nº 11.404/96, e dos fatos e das provas constantes dos autos, especialmente para examinar a proporcionalidade da base de cálculo estabelecida na lei estadual e perquirir sobre circunstâncias fáticas que ensejaram a exação, à luz dos elementos pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixada nas lei estadual. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 5. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 707.948-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/05/2015, p. 19/06/2015).



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator